Tribunal: TJDFT
Processo: 0718601-88.2021.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718601-88.2021.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALDECI LIMA RODRIGUES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Intime-se Waldeci Lima Rodrigues para manifestar-se sobre a intempestividade do recurso e violação ao princípio da dialeticidade nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: quinze (15) dias. Brasília, 23 de fevereiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator